Tribunal: TCU
Processo: 041.548/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1561/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, a peça 160, protocolizada por Wolney Wagner de Siqueira, denominada de "recurso de reconsideração", em que solicita a reforma do Acórdão 1635/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido neste TC Processo 041.548/2012-4 , que trata dos indícios de dano ao erário relativos ao Contrato PG 164/95, firmado a partir de dispensa de licitação conduzida pelo então 15° Distrito Rodoviário Federal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (15° DRF/DNER), atual Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Maranhão (SR-DNIT/MA); Considerando que, por meio do referido Acórdão 1635/2020-TCU-Plenário , o Colegiado deliberou no sentido de: 9.1. manter o cálculo original do superfaturamento apurado no Contrato PG 164/95, segundo orçamentação de referência realizada, exclusivamente, com base no Sicro 1, por carência técnica para fundamentar a adoção de qualquer resultado que se possa obter por meio do recálculo segundo o Sicro 2; 9.2. enviar os autos à SecexTCE para que avalie, com a maior brevidade possível, a adequação da última proposta de mérito, contida na instrução de peça 85, datada de 19/6/2015, ante o amplo lapso temporal transcorrido entre essa data e a da proposta de encaminhamento da SeinfraRodoviaAviação (3/2/2020), contida à peça 95, informando que os novos valores obtidos pela aplicação da nova metodologia de cálculo (Sicro 2) não se mostraram confiáveis e, portanto, não infirmam as conclusões anteriores lançadas nos autos que apontam superfaturamento no Contrato PG 164/95, com consequente dano ao erário. Considerando, portanto, que as deliberações tomadas no Acórdão 1635/2020-TCU-Plenário possuem natureza unicamente saneadora, e não decisória; Considerando que, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU, o recurso de reconsideração somente é cabível em face de decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, o que não é o caso; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos às peças 163 a 165; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 174 do Regimento Interno/TCU, em: a) receber a peça 60 como mera petição, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar, com fulcro no art. 279, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, os autos à SecexTCE, unidade técnica responsável pela instrução processual, para aproveitar a peça 60 como elementos complementares às alegações de defesa do Sr. Wolney Wagner de Siqueira (peças 43 e 77); e c) informar o Sr. Wolney Wagner de Siqueira a prolação deste Acordão. 1. Processo TC- Processo 041.548/2012-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedito Madian Viana de Carvalho (XXX.976.413-XX); Francisco Augusto Pereira Desideri (XXX.929.347-XX); Iter Engenharia de Construções Ltda. (08.730.731/0001-02); José Ribamar Tavares (XXX.885.043-XX); Raymundo Tarcísio Delgado (XXX.630.026-XX); Wolney Wagner de Siqueira (XXX.432.201-XX) 1.2. Recorrente: Wolney Wagner de Siqueira (XXX.432.201-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Maranhão - Dnit/MT 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Felipe Furtado Morais (142.387/OAB-RJ) e outros, representando Francisco Augusto Pereira Desideri; David Levistone da Silva e Souza (11.750/OAB-GO) e outros, representando Wolney Wagner de Siqueira; José Henrique Cabral Coaracy (912/OAB-MA) e outros, representando Iter Engenharia de Construcoesltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.